Tribunal: TJSP
Processo: 2269904-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Benesse indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo da agravante, calcado em sua iliquidez financeira, aprofundada pelo desemprego. Prova documental suficiente para a convicção de que a agravada foi demitida em maio de 2022, sem realocar-se no mercado de trabalho. Situação só por si convincente da iliquidez financeira que é o pressuposto do

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Benesse indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo da agravante, calcado em sua iliquidez financeira, aprofundada pelo desemprego. Prova documental suficiente para a convicção de que a agravada foi demitida em maio de 2022, sem realocar-se no mercado de trabalho. Situação só por si convincente da iliquidez financeira que é o pressuposto do favor legal.

Recurso provido.